Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-02.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-02.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOMINGAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
DAIANE LUSSARA COSTA DOS SANTOS, ADLA ALMEIDA SOBRAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a sentença condenatória em ação de indenização por danos morais decorrente da morte de detento sob custódia estatal, fixando a indenização em R$ 50.000,00, com juros moratórios de 1% ao mês. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa de juros moratórios, invocando jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar, de ofício, a adequação da taxa de juros moratórios fixada na sentença, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 810 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada se confirma, pois o acórdão não examinou, ainda que de ofício, a conformidade da taxa de juros moratórios de 1% ao mês com a jurisprudência vinculante do STF no RE 870.947 (Tema 810), o que caracteriza violação ao dever de fundamentação e análise das matérias de ordem pública.

Os juros moratórios integram os consectários legais da condenação e constituem matéria de ordem pública, passível de conhecimento ex officio pelo julgador, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Conforme entendimento do STF (Tema 810), é constitucional a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança para fins de juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação não-tributária, como é o caso da responsabilidade civil por omissão estatal.

Nos termos do Tema 905 do STJ, os encargos de mora devem seguir critérios distintos a depender do período da condenação: (a) até dezembro/2002: juros de 0,5% ao mês; (b) entre a vigência do Código Civil de 2002 e da Lei 11.960/2009: taxa Selic; (c) após a Lei 11.960/2009: índice da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

Omissão no acórdão quanto à taxa de juros moratórios configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública por responsabilidade civil objetiva devem observar os parâmetros definidos pelo STF no Tema 810 da Repercussão Geral.

A fixação de encargos moratórios deve obedecer à variação normativa e jurisprudencial conforme os marcos temporais definidos no Tema 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, art. 1.022, II; Lei 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810 da RG); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8000419-02.2021.8.05.0043
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
DOMINGAS DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA